Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-50.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001273-50.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO LEITE DUTRA

Advogado(s)
:
LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, IGOR DA SILVA SOUSA

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E NULIDADE DO PROCESSO, REJEITADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO E EXCLUSÃO DE CONSORCIADO. CONDUTA ABUSIVA. CIRCULAR Nº 3.432/2009 DO BACEN. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais formulados em ação relacionada a contrato de consórcio em que houve contemplação, seguida de desclassificação e exclusão do consorciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Além das preliminares, as questões em discussão consistem em saber se: (i) houve indevida desclassificação da contemplação e exclusão do consorciado; (ii) é devida a rescisão contratual com devolução imediata dos valores pagos; e (iii) estão presentes os pressupostos para condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso, ante a observância ao princípio da dialeticidade. Prefacial de nulidade do processo, por suposto cerceio de defesa, afastada, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por haver suficiente prova documental para o julgamento da lide, sendo dispensável a produção da prova testemunhal requerida.

4 - São indevidas a desclassificação de contemplação e exclusão do consorciado contemplado que efetuou o pagamento de lance dentro do prazo. Violação ao art. 2º, parágrafo único, da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central, que veda expressamente a exclusão de consorciado contemplado. Quanto à alegada inadimplência posterior à contemplação, é certo que somente poderia ensejar a exclusão da cota por meio de Assembleia Geral Ordinária, consoante art. 10 da mencionada circular, exigência que não restou comprovada no caso concreto.

5 - A administradora de consórcio que descumpre as regras legais e contratuais, desclassificando indevidamente a contemplação, excluindo o consorciado sem observância dos requisitos aplicáveis, incorre em ilicitude que fundamenta a rescisão contratual, com devolução imediata dos valores pagos, não se aplicando o entendimento do STJ firmado no Tema 312.

6 - Não demonstrado pelo recorrente abalo psicológico excepcional que ultrapasse o mero dissabor das relações contratuais, mesmo porque, após a contemplação, inadimpliu com as parcelas contratadas.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º, parágrafo único, e art. 10 da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central; art. 51 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 312 - REsp 1.119.300/RS; TJ-SP, AC 10144336520198260506; TJ-ES, AC 0000538-08.2021.8080014; TJ-AM, AC 0736452-45.2021.8.04.0001.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001273-50.2019.8.05.0274, em que figuram como Apelante LEANDRO LEITE DUTRA e como Apelada CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça